Tribunal: TJPA
Processo: 0852451-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852451-06.2022.8.14.0301

APELANTE: A. DE O. LIMA LTDA

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que reconheceu a culpa concorrente entre as partes em fraude envolvendo máquina de cartão de crédito, determinando o rateio dos danos materiais, com a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude deve ser atribuída exclusivamente à instituição financeira ou à empresa usuária; e (ii) se há fundamento para o reconhecimento de dano moral em favor da empresa usuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida por contrato de locação de equipamento, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. Reconhecida culpa concorrente, pois a instituição financeira falhou ao permitir cadastramento fraudulento em seu sistema, e a empresa usuária não adotou as cautelas necessárias. Rateio equânime dos prejuízos.

5. Dano moral não configurado para a pessoa jurídica, na ausência de comprovação de abalo à honra objetiva ou prejuízo à reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de agravo interno desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade pelos danos decorrentes de fraude em máquina de cartão de crédito, envolvendo culpa concorrente das partes, impõe o rateio proporcional dos prejuízos. 2. Não configurado dano moral para pessoa jurídica na ausência de prova de abalo à honra objetiva ou prejuízo à reputação."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/10/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0852451-06.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADA: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVANTE/AGRAVADA: A. DE O. LIMA EIRELI – EPP

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 19433025

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO
interpostos por
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e por
A. DE O. LIMA EIRELI – EPP
, diante do inconformismo de ambas as partes com a Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 19433025
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa agravante A. DE O. LIMA EIRELI – EPP, em desfavor da também agravante STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Na origem, trata-se de ação proposta por A. DE O. LIMA EIRELI – EPP em face de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
(ID 18013593)
, visando à reparação de danos materiais e morais. A autora relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para fornecimento de maquinetas de cartão de crédito e débito, destinadas à operacionalização de transações financeiras de seu estabelecimento comercial. Contudo, alega ter identificado discrepâncias nas transações realizadas em uma das maquinetas, constatando que os valores creditados não correspondiam às vendas efetivamente realizadas. Apurou-se que a referida maquineta estava vinculada a um CPF estranho à autora, titular de CNPJ, o que denotaria a existência de fraude. Afirma que, ao tomar ciência dos fatos, comunicou imediatamente o ocorrido à ré, que teria informado a adoção de medidas para bloqueio das transações realizadas no dia 19/10/2021. Alega, ainda, que a ré procedeu ao pagamento de R$ 5.580,14, correspondente às vendas do mencionado dia, mas se recusou a ressarcir os valores desviados nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2021, no montante de R$ 32.791,32. Além disso, a autora sustenta que o episódio causou-lhe significativos danos à sua personalidade e honra comercial, motivo pelo qual requer indenização por danos materiais no valor de R$ 32.791,32 e por danos morais no importe de R$ 38.372,46.

Citada, a ré STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. apresentou contestação
(ID 18013637)
, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, refutou a existência de falha na prestação dos serviços e negou qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados pela autora. Alegou, ainda, que: não haveria cabimento para a inversão do ônus da prova; faltaria verossimilhança às alegações da autora; e que não foi produzido lastro probatório mínimo apto a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a sentença, da qual transcrevo a parte pertinente
(ID 18013653)
:

“(...) Analisando o conjunto fático probante dos autos, constata-se a ocorrência de culpa exclusiva da demandante pelos danos materiais suportados. No caso vertente, revela-se a ocorrência de golpe praticado (com autoria desconhecida) que culminaram nos prejuízos elencados na exordial. Incontroverso que a máquina de cartão de crédito objeto dos presentes autos não consta do contrato celebrado entre as partes, surgindo as seguintes indagações: a) a máquina em questão foi entregue à autora (vale dizer que não consta dos autos prova de recebimento ou não pela autora)?; b) de quem é o nº do CPF constante como titular da máquina e quem celebrou o contrato junto a ré?; c) houve a inserção por terceiro da máquina no estabelecimento da autora aditando às já existentes ou houve a substituição de uma máquina legítima por outra visando aplicar um golpe? Tais perguntas as provas trazidas aos autos não conseguem responder.

Nesse rumo, cabia à parte autora o dever de vigilância, com o escopo de averiguar a ocorrência da normalidade de sua atividade (dever de cuidado). Se a máquina objeto dos autos foi usada no estabelecimento da demandante, sendo manuseada por seu preposto, patente que a demandante concorreu para o evento, sendo que não tinha a requerida meios (nem é obrigada a isso) de evitar fatos como o do presente processo. Somente responderia a requerida acaso demonstrada a comunicação pela autora acerca do golpe antes da compensação financeira ao titular da máquina objeto da fraude, o que não comprovou a autora (CPC, art. 373, I) – sequer há nos autos qual o prazo de compensação.

O dever de indenizar nasce da conjugação de três elementos: a existência do dano, a culpa do agente externada por sua conduta e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano.

Inexistindo culpa da requerida por ausência de ilicitude, não merece a autora guarida em seus pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos da autora.

Condeno a autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 500,00. (...)”.

Inconformada, A. DE O. LIMA EIRELI – EPP interpôs recurso de apelação
(ID 18013654)
, sustentando que a sentença merece reforma por contrariar as provas constantes dos autos. Alega que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros que utilizaram uma máquina de cartão vinculada à Apelada, mas com dados semelhantes aos de sua empresa (“Bistro e Boteco” em vez de “Bistro E Boteco”), para desviar os valores de vendas realizadas em seu estabelecimento. Argumenta que a Apelada agiu com negligência ao permitir o cadastramento do fraudador em seu sistema e ao repassar os valores das vendas para conta de terceiros, não sendo cabível a imputação de culpa exclusiva à vítima. Aduz que a responsabilidade objetiva da recorrida decorre tanto de previsão legal quanto contratual, conforme a Cláusula V, item 5.1 (id. 18013649, p. 7). Ressalta, ainda, que a maquineta fraudulenta nº SN: PB09218679329, utilizada no golpe, não foi credenciada por sua empresa, sendo titularidade da Apelada, o que reforça sua responsabilidade. Diante disso, pleiteia o provimento do apelo, com o julgamento de procedência do pleito autoral, condenando a Apelada à indenização por danos morais e materiais.

STONE PAGAMENTOS S.A., em contrarrazões
(ID 18013662)
, pugnou pelo desprovimento do apelo, alegando inexistência de responsabilidade pelos danos apontados pela Apelante. Sustentou que a culpa exclusiva seria do estabelecimento comercial, que teria falhado ao zelar pela segurança dos equipamentos, permitindo a instalação de maquineta fraudulenta por terceiros. Aduziu que sua atuação foi adequada e dentro dos termos contratuais, inexistindo defeito na prestação de serviços ou nexo causal que a vincule aos prejuízos, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Proferi no
ID 19433025
Decisão Monocrática conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de apelação. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE COM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E DA EMPRESA AUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RATEIO DO VALOR ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, a qual se consubstancia em contrato de locação de equipamento utilizado como insumo de atividade comercial de caráter lucrativo.

2. Reconhecimento de culpa concorrente da instituição de pagamento e da empresa autora na ocorrência da fraude com máquina de cartão de crédito, tendo em vista que a primeira falhou em seu dever de diligência ao permitir o cadastramento do fraudador em seu sistema, enquanto a segunda descumpriu sua obrigação de guarda e fiscalização do equipamento, conforme estipulado em cláusula contratual.

3. Caracterização do dano material, impondo-se o rateio equânime (50%-50%) do valor do dano entre as partes, calculado em R$32.791,32 (trinta e dois mil setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), sendo, portanto, devida pela Apelada a quantia de R$16.395,66 (dezesseis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser paga à Autora/Apelante.

4. Juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (14, 15, 16, 17 e 18/10/2021) e correção monetária (SELIC) a contar de cada desconto indevido, em se tratando de dano material decorrente de relação extracontratual.

5. Dano moral não configurado, em se tratando de pessoa jurídica, porquanto não houve comprovação nos autos de mácula à reputação da empresa Autora e/ou de prejuízo financeiro a essa.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.”

Da a referida decisão monocrática, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. opôs embargos de declaração
(ID 19664592)
, que foram julgados improcedentes por meio de decisão de
ID 20101253
.

Inconformada, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. interpôs agravo interno
(ID 20696406)
reiterando os seus argumentos de ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, argumentando que a responsabilidade pelos prejuízos decorreu exclusivamente da desídia da agravada na guarda e fiscalização dos equipamentos. Alega, ainda, que a condenação imposta viola o disposto no artigo 927 do Código Civil e configura enriquecimento ilícito. Pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo para exclusão da condenação em danos materiais e morais.

Por sua vez, A DE O LIMA EIRELI EPP também interpôs agravo interno
(ID 20725569)
defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à agravada, que teria falhado na prestação de serviço ao permitir o credenciamento fraudulento de máquina de pagamento, resultando em prejuízo financeiro comprovado de R$ 32.791,32, e insistindo na responsabilidade objetiva da Stone pelos riscos inerentes à atividade desempenhada. Além disso, pleiteia a reparação de danos morais fixados no mesmo montante desviado, sob o argumento de que a negligência da agravada gerou severo constrangimento e prejuízo ao tempo e à reputação da agravante. Por fim, pugna pela reforma integral da decisão para condenar a agravada ao ressarcimento integral dos valores desviados e à indenização por danos morais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. no
ID 21227351
e por A DE O LIMA EIRELI EPP no
ID 21332540
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos nos agravos internos,
resta evidenciado das razões recursais que as partes agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, as agravantes
não apresentaram nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal, como abaixo se demonstrará.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO EM ANÁLISE

Em suas razões do agravo interno, A. DE O. LIMA EIRELI – EPP defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa recorrente na relação contratual.

Por sua vez, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. argumenta que a relação contratual não se caracteriza como de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a prestação de serviços se dá no âmbito empresarial.

Da análise dos autos, constata-se que a aplicação do CDC não se revela cabível no caso em tela, considerando que a relação jurídica entre as partes é regida por um contrato de locação de equipamento, configurando-se como insumo utilizado para a atividade empresarial lucrativa da recorrente. Nessa perspectiva, a relação é intermediária e não de consumo, afastando o enquadramento sob o manto protetivo da legislação consumerista.

Corroborando tal entendimento, destaca-se a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reconhecido a inaplicabilidade do CDC em relações jurídicas similares, nos seguintes termos:

“COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.” (STJ, REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005, p. 227, g.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Portanto, conclui-se que, à luz da jurisprudência consolidada e da natureza da relação jurídica ora debatida, não há espaço para a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a teoria invocada pela recorrente para o caso específico.

DA CULPA CONCORRENTE E RATEIO DOS DANOS MATERIAIS

Nas razões de seu agravo interno, a STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. sustenta que não há responsabilidade objetiva pela fraude ocorrida, argumentando que o evento resultou de culpa concorrente da parte autora, que teria negligenciado medidas de segurança adequadas no uso das máquinas de cartão de crédito.

Por outro lado, a A. DE O. LIMA EIRELI – EPP assevera que a responsabilidade pela fraude deve ser imputada integralmente à STONE, em razão de falhas no sistema de segurança e no credenciamento irregular de terceiros que viabilizaram o golpe.

Pois bem, conforme exposto na decisão monocrática de
ID 19433025
, restou amplamente demonstrada a ocorrência de fraude conhecida como “golpe da maquininha falsa”, que envolve a instalação de um equipamento fraudulento semelhante ao legítimo, permitindo ao fraudador desviar pagamentos para contas de terceiros. No caso em apreço, foi identificada a utilização de máquina cadastrada em nome de terceiros com dados ligeiramente semelhantes aos da empresa autora, mas vinculada a outra conta bancária, configurando o desvio de valores.

Na inicial
(ID 18013592)
, A. DE O. LIMA LTDA relatou que notou inconsistências nas transações financeiras realizadas por uma maquineta que, ao invés de registrar o valor devido em sua conta, direcionava os pagamentos a uma conta de titularidade diversa, vinculada a CPF, e não ao seu CNPJ. O episódio foi reportado à STONE PAGAMENTOS S.A., que, reconhecendo a fraude, bloqueou os valores do dia 19/10/2021, efetuando o pagamento de R$5.580,14. Contudo, STONE recusou-se a restituir os valores desviados nos dias anteriores (14 a 18/10/2021), totalizando R$ 32.791,32, situação devidamente documentada no Boletim de Ocorrência
(ID 18013616)
.

Ao analisar a documentação, observa-se que a STONE, mesmo reconhecendo parcialmente a ocorrência da fraude, não adotou medidas efetivas para impedir o cadastramento irregular de terceiros com dados semelhantes ao da autora. Isso é corroborado pelo contrato firmado entre as partes, especialmente no item 3.4 do anexo contratual
(ID 18013649)
, que atribui à STONE o dever de realizar análise cadastral rigorosa e a prerrogativa de recusar credenciamentos suspeitos.

Contudo, embora inarredável a falha da STONE no cumprimento de seus deveres contratuais, também se deve ponderar a responsabilidade da A. DE O. LIMA LTDA, que, ao não adotar procedimentos básicos de conferência, como a verificação diária dos extratos e o treinamento adequado de seus funcionários, contribuiu para o sucesso da fraude. Essa conduta negligente configura culpa concorrente, o que impõe a divisão proporcional das responsabilidades.

Destaca-se que a jurisprudência reconhece a aplicação da teoria da culpa concorrente em casos de fraudes envolvendo máquinas de cartão de crédito, quando tanto a empresa credenciadora quanto o usuário contribuem para a ocorrência do ilícito. Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VENDA A CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DA ‘MAQUININHA’. NEGLIGÊNCIA. ATO ILÍCITO. CULPA CONCORRENTE. 1. e 2. Omissis. 3. Para incidir o CDC, a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser patente e não deve haver vínculo de natureza mercantil. A contratação do serviço de utilização de equipamentos e de serviços de crédito tem como objetivo a fomentação da atividade econômica, o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final. 4. A inobservância das próprias regras cadastrais, permitindo o credenciamento de fraudadores, bem como a entrega de equipamentos sem verificar os dados e os documentos do solicitante configura negligência, que gera o dever de indenização. 5. A desídia na vigilância da máquina de cartão de crédito (golpe da troca da maquininha) e a demora em constatar a troca dos equipamentos, que poderia ser imediatamente constatada com a simples leitura dos extratos e pagamentos, caracterizam a culpa concorrente para o ilícito, devendo o prejuízo ser suportado em partes iguais. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.” (TJ-DF 07076016220198070007 DF 0707601-62.2019.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GOLPE. RESPONSABILIDADE. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927). A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.” (TJ-MG, AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VENDA A CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GOLPE DA TROCA DE MÁQUINAS DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927). 2. A inobservância das próprias regras cadastrais, permitindo o credenciamento de fraudadores, bem como a entrega de equipamentos sem verificar os dados e os documentos do solicitante configura negligência da empresa requerida, que gera o dever de indenização. 3. A desídia do autor na vigilância da máquina de cartão de crédito (golpe da troca da maquininha) e a demora em constatar a troca dos equipamentos, que poderia ser imediatamente constatada com a simples leitura dos extratos de pagamentos, caracterizam a culpa concorrente para o ilícito, devendo o prejuízo ser suportado em partes iguais. PRIMEIRA E SEGUNDA APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006038-12.2020.8.09.0067, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Juíza Substituta em Segundo Grau, Julgada em: 08/02/2021, Publicada em: xx/xx/xxxx)

Veja-se que, no campo do direito processual, era ônus da ré STONE PAGAMENTOS S.A. comprovar a falta de cautela da autora A. DE O. LIMA LTDA e a culpa exclusiva desta, por negligência, em relação à realização dos desvios fraudulentos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código Civil.

Não bastava a simples afirmação de que não teve qualquer participação nos fatos narrados pela autora para justificar a concretização do desvio, ou de que não possui qualquer ligação com as transações realizadas, por ser a posse e guarda da maquineta, supostamente, de integral responsabilidade do usuário.

Nessa linha de pensamento, colhe-se o seguinte julgado:

'RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais e morais - Autora que fazia uso do sistema de recebimento através de cartão de crédito administrado pela corré Cielo - Alteração, mediante fraude, de domicílio bancário em conta corrente filiada ao sistema, seguida de repasse de recebíveis para conta desconhecida junto à instituição corré - Ônus de provar que as transações foram realizadas por culpa exclusiva do cliente ou de terceiro, que era das rés - Encargo do qual, contudo, não se desincumbiram - Falha no sistema de segurança de ambas as rés caracterizada - Aplicação da teoria do risco profissional - Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ - Responsabilidade objetiva de todos que integram a cadeia de fornecimento o que impõe o reconhecimento do direito à recomposição dos danos de ordem material e moral - Fixação do montante em R$ 15.000,00 que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sendo compatível com o dano suportado - Sentença mantida - Apelo desprovido.'' (TJ-SP - Apelação Cível nº 1002272-24.2020.8.26.0268, Rel. Desembargador JACOB VALENTE, julgado em 17/02/2022)

Importante salientar que a STONE PAGAMENTOS S.A., ao lucrar com a intermediação de um serviço prestado pela A. DE O. LIMA LTDA, deve assumir os riscos daquela operação que foi suscetível à fraude por uma falha do seu sistema.

Desse modo, não havia razão para recusar o estorno de valores com alegação genérica de ausência de culpa na falha de segurança, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de provar que não concorreu para a operacionalização da fraude.

Nesse sentido, acosta-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 1032833-16.2021.8.26.0100, 22ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador MATHEUS FONTES, julgado em 18/11/2021, envolvendo a própria Ré/Apelada, destacando-se as seguintes ementa e fundamentação:

''COBRANÇA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA RÉ - ALTERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE EM PREJUÍZO DA AUTORA, SEGUIDO DE REPASSE DE RECEBÍVEIS PARA CONTA DESCONHECIDA - FATO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE DA RÉ - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (...) Pois bem. Conforme se vê dos autos, os valores devidos à parte autora foram transferidos para terceiro (estabelecimento identificado internamente sob o Stone Code nº 103272960 - fls. 184), em razão de uma fraude junto ao número lógico da parte autora. Ressalte-se que a fraude que resultou no pagamento em nome de terceiro ocorreu justamente no sistema utilizado para pagamento pela parte requerida (SiTEF). No entanto, não houve qualquer tipo de comprovação pela parte requerida que os fatos ora debatidos se deram por fato exclusivo da parte requerente, não havendo nada que comprove que os pagamentos foram desviados em razão de conduta a ela imputável. Destaco, aliás, que a parte requerida informou que não pretendia a produção de nenhuma prova além das já juntadas ao feito (fls. 195). Assim, ainda que se argumente que o pedido da parte autora para estorno dos valores pagos a terceiro foi feito a destempo uma vez que tais valores já haviam sido devidamente transferidos para o terceiro -, tal situação não tem o condão de afastar a responsabilidade da requerida, uma vez que, conforme já delineado, trata-se de responsabilidade pelo risco da atividade.''

Ainda nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. FRAUDE. FALHA NO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA RÉ. FATO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE DA RÉ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373,II DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. Autora que fazia uso do sistema de recebimento através de cartão de crédito administrado pela ré STONE. Alteração, mediante fraude, de domicílio bancário em conta corrente filiada ao sistema, seguida de repasse de recebíveis para conta-corrente desconhecida. Ônus de provar que as transações foram realizadas por culpa exclusiva do cliente ou de terceiro, que era da ré. Encargo do qual, contudo, não se desincumbiu. Falha no sistema de segurança caracterizada. Responsabilidade contratual. Desvio de R$ 40.419,67 do estabelecimento da autora para conta de um terceiro fraudador. Além disso, no caso concreto, a fraude atingiu outra empresa do grupo, que terminou ressarcida. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10329500720218260100 SP 1032950-07.2021.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

No mesmo diapasão, confiram-se outros precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo: i) Apelação nº 1020897- 94.2021.8.26.0002, 13a Câmara, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 15.09.2021; ii) Apelação nº 1066785-54.2019.8.26.0100, 13a Câmara, Rel. Des. CAUDURO PADIN, j. 04.11.2020; iii) Apelação nº 1003039-15.2019.8.26.0004, 20a Câmara, Rel. Des. CORREIA LIMA, j. 16.01.2021; iv) Apelação nº 1056104-86.2018.8.26.0576, 21a Câmara, Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. 04.03.2020; v) Apelação nº 1014617-50.2014.8.26.0068, 13a Câmara, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. 08.05.2019.

Sendo assim, reconhece-se também a responsabilidade contratual da Requerida, STONE PAGAMENTOS S.A., pelo prejuízo experimentado pela Autora, A. DE O. LIMA EIRELI – EPP.

Assim, impõe-se o rateio equânime (50%-50%) do valor do dano material entre as partes, calculado em R$ 32.791,32 (trinta e dois mil setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), sendo, portanto, devida pela STONE PAGAMENTOS S.A. (a quantia de R$16.395,66 (dezesseis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser paga à A. DE O. LIMA LTDA.

Em se tratando de dano material decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês), com incidência a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a contar de cada desconto indevido (dias 14, 15, 16, 17 e 18/10/2021), com amparo na Súmula 43, do STJ.

DOS DANOS MORAIS

A empresa autora, A. DE O. LIMA EIRELI – EPP (BISTRÔ & BOTECO), pleiteia o pagamento de danos morais, fundamentando o pedido na gravidade das consequências advindas da fraude ocorrida, que afetou sua atividade comercial. Por sua vez, a ré, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., refuta a existência de dano moral, alegando ausência de provas nos autos e inexistência de fundamento jurídico para a condenação.

No que concerne ao dano moral, considerando que a A. DE O. LIMA EIRELI – EPP (BISTRÔ & BOTECO), é pessoa jurídica, este não pode ser presumido, devendo ser comprovado.

Na análise dos autos, não se constata qualquer prova de abalo à reputação ou prejuízo à imagem da autora decorrente do evento narrado. A alegação de fraude em máquinas de cartão, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, na ausência de demonstração de impactos negativos à imagem pública da empresa ou prejuízo efetivo à sua atuação comercial.

A jurisprudência pátria reforça que a ocorrência de simples transtornos ou aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não configura, por si só, dano moral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONTROVERSA A COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. Cinge-se a controvérsia à existência de dano moral a ser reparado. Inegável a possibilidade da pessoa jurídica sofre dano extrapatrimonial. Súmula nº 227 do STJ. Ausência de abalo à imagem ou ao bom nome da autora. Inocorrência de situação mais gravosa, como a suspensão do fornecimento de água ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, não tendo ocorrido prejuízo ao exercício da atividade religiosa. Mero aborrecimento. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00293851020198190038, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reclama a Agravante da decisão monocrática, proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Compahia Energética do Ceará- Enel, reformando a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que julgou procedente a ação Ordinária de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais, tão somentee para afastar a condenação em danos morais. 2. No caso, quando do julgamento do apelo mantive a sentença do magistrado singular quanto à nulidade da cobrança do valor de consumo não faturado na quantia de R$ 4.098,14 (quatro mil, noventa e oito reais e quatorze centavos), realizada pela concessionária, no entanto, afastei a condenação em danos morais, considerando que a simples cobrança indevida não é suficiente para ocasionar o dano moral suscitado. 3. É certo que a jurisprudência pátria admite que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, conforme o enunciado da Súmula 227/STJ, contudo, a aplicação desse enunciado restringe-se àquelas hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da empresa, em que a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito. 4. Portanto, os danos causados por condutas ilícitas cometidas em desfavor de pessoas jurídicas não são presumíveis (in re ipsa), ao passo que é necessário que a parte interessada apresente provas que demonstrem ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, ou seja, na sua imagem, conceito e boa fama. 5. Desse modo, não assiste razão ao agravante no que concerne ao pedido de reparação por danos morais. Isto porque, embora ilegítima a conduta da concessionária/agravada de cobrar débito indevido, tal fato não é suficiente a ensejar o dano moral alegado, em razão da ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e/ou a inscrição do nome da empresa/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do referido débito, ou ainda, a existência de cobrança vexatória que possa ter lhe causado humilhação e constrangimento perante terceiros. 6. Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da decisão atacada, permanecendo aqueles nos quais o entendimento foi firmado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 25 de maio de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - AGT: 00821984520068060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS EXTIRPADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância da cobrança combatida com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido. II - Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas. III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. (TJ-MT 10343310720208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Dessa forma, considerando a ausência de provas nos autos que demonstrem mácula à honra objetiva da autora ou qualquer prejuízo que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, mantém-se a improcedência do pedido de reparação por abalo moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não tendo as agravantes apresentado fato novo capaz de infirmar os fundamentos decisórios, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025